Tribunal: TJMT
Processo: 1021087-80.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1021087-80.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL
IMPETRANTE:
DRA. JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO
PACIENTE:
LORRAN BURIN DANTAS DE FIGUEIREDO
Vistos, etc.
No presente habeas corpus repressivo, a Dra. Jackeline Moreira Martins Pacheco, OAB/MT 12.012, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Lorran Burin Dantas de Figueiredo, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Capital, que, nos autos de n. 0035881-65.2019.8.11.0042, instaurado com a finalidade de apurar a prática dos crimes tipificados nos arts. 2o, §§ 2o e 4o, inciso II da Lei Federal no. 12.850/2013, artigo 157 §2o incisos II e V, §2o -A, inciso I, do Código Penal (três roubos em concurso material) e também no artigo 155, § 6o, do Código Penal (um furto qualificado), tirados da Operação Mahyas, deixou de analisar, desde o mês de agosto de 2021, o pedido de revogação de medida cautelar diversa da prisão, incorrendo assim, em excesso de prazo passível de reconhecimento pela via mandamental.
Sustenta-se na inicial do writ que em 30/6/2021, a autoridade judiciária acoimada de coatora revogou a prisão preventiva do paciente, irrogando, em substituição, medidas cautelares diversas de monitoramento eletrônico, proibição de ausentar-se de comarca de Cuiabá/MT por mais de dez dias consecutivos, proibição de manter contato com outros acusados e de mudar de endereço sem comunicação judicial e de comparecer a todos os atos do processo.
Assere ainda que, passados mais de um ano, em 10/8/2021, a defesa formulou pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, em razão da superveniente desnecessidade, máxime por se tratar de policial militar e por estar cumprindo regularmente todas as medidas que lhe foram impostas.
Contudo, em que pese regularmente intimada em 27/8/2021, a douta Promotora de Justiça que atua nos autos não se manifestou. Remetidos os autos à conclusão em 14/10/2021, até a presente data não houve pronunciamento judicial sobre o pedido.
Nessa esteira, entende a impetrante que a mantença do sistema de monitoramento eletrônico em face do paciente, desnecessariamente, provoca constrangimento ilegal reparável pela via mandamental, nos termos dos arts. 647 e ss do CPP.
Salienta que o paciente é inocente das acusações que lhe imputam o Ministério Público, considerando que a conduta se resume a uma cobrança excessiva e incansável sobre o valor de uma carta de crédito vendida ao tio do paciente, Paulo Burin, de modo que e mesmo diante do processo criminal, sempre colaborou com as informações necessárias à busca da verdade real, jamais se furtando de suas obrigações cautelarmente impostas, “e encontra-se recolhido ao cárcere indevidamente até a presente data [sic], já passados quase 150 (cento e cinquenta) dias de sua prisão completamente indevida e arbitrária, que provavelmente irá arrastar-se por mais de 01 (um) ano até a realização de audiência instrutória, bem como de prolação da sentença, onde restará provada a sua inocência” [sic inicial, id. 110341489, p. 4, sublinhei].
Assinala adiante que não há notícia de que o paciente haja violado a tornozeleira eletrônica, bem como, qualquer outra medida cautelar que lhe tenha sido imposta, salientando que sequer foi designada audiência de instrução una para a resolução da ação penal, e ainda que condenado for, fará jus a uma pena mínima e a inflição de regime de cumprimento mais benevolente do que o fechado, o que reforça a tese acerca da desnecessidade da mantença do sistema de monitoramento eletrônico.
Pede, assim, a concessão de liminar para que seja revogada a medida de monitoramento eletrônico, ratificando-se perante o órgão colegiado.
A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 110341491.
A distribuição foi endereçada a este Magistrado, e confirmada após pesquisa de prevenção no id. 110372963, que apontou a preexistência de feito anterior capaz de ensejar a prevenção do mesmo Julgador, por ter relatado os autos de HC PJe 1007404-73.2021.8.11.0000, relativo à mesma lide.
A certidão constante do id. 110372969 assinalou que o writ independe de prévio recolhimento de custas iniciais para o regular processamento e julgamento, na forma do art. 77 do RITJMT.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Infere-se da cópia anexada no id. 110353451 que o paciente e outros codenunciados foram efetivamente beneficiados com a conversão da prisão preventiva a que se encontravam submetidos, por medidas cautelares diversas, tendo sido irrogado ao paciente, na data de 30/6/2021, o cumprimento das medidas cautelares de monitoramento eletrônico, proibição de ausentar-se de comarca de Cuiabá/MT por mais de dez dias consecutivos, proibição de manter contato com outros acusados e de mudar de endereço sem comunicação judicial e de comparecer a todos os atos do processo, o que evidencia o erro material na equivocada menção à segregação cautelar no bojo da inicial.
O escopo ansiado pela impetrante, portanto, resume-se à imediata revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, analisada sob o prisma de sua desnecessidade, fundamento esse que, apesar de remetido à discussão pelo Juízo de origem em outubro deste ano, aparentemente não foi analisado até o presente momento.
Tem-se que não é possível avocar a análise da discricionariedade motivada do aventado desinteresse – acaso presente – da mantença do sistema de monitoramento eletrônico, porque tal matéria não foi analisada previamente pelo Juízo de origem, impedindo, assim o imediato pronunciamento desta Corte de Justiça, sob pena de supressão de instância.
De outro lado, não há como determinar se o excesso de prazo transcorrido é ou não justificado, ou mesmo, se efetivamente ocorreu, considerada a juntada de meros recortes da ação penal primitiva, sendo prudente colher primeiramente as informações da autoridade judiciária de origem, a fim de possibilitar que se pronuncie a respeito da arguição defensiva, e, assim, analisa-la com a profundidade que é devida.
Nessa esteira, em razão da insuficiência de prova cabal e indene de dúvida de possível constrangimento ilegal irrogado ao paciente, a tutela de urgência por ora mostra-se descabida, de modo que não vejo como conceder a imediata revogação do sistema de monitoramento eletrônico, e nessa senda, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de novembro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator